Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701802-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARINE OLIVEIRA PIMENTEL EMBARGADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 58154643. As questões e pedidos versados pelo patrono da ré embargante devem ser submetidos ao d. Juízo de origem, e não em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se prestam ao fim pretendido. Cumpre salientar que não há que se falar em interrupção de prazo recursal. P. I. Brasília/DF, 20 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator